Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REDISTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DA SLU PARA AGEFIS. LEI 4.150/08. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VERBA MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurgem-se as autoras contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial. Sustentam não ter havido prescrição em razão do reconhecimento administrativo das diferenças de auxílio-alimentação devidas, implicando em renúncia à prescrição.
2. As autoras alegam que em junho de 2016, o Distrito Federal reconheceu que o benefício do auxílio-alimentação vinha sendo pago em valor inferior ao devido, e, a partir de janeiro de 2017, em decorrência do reconhecimento administrativo, o Distrito Federal passou a pagar o complemento de auxílio-alimentação a todos os servidores.
3. Prejudicial de mérito de Prescrição. Conforme se depreende dos autos, foi aberto processo administrativo para analisar a possibilidade de adequação do auxílio alimentação dos servidores do SLU redistribuídos à AGEFIS, em 22 de julho de 2016 (Id. 8124442). No referido processo administrativo, foi aprovado o requerimento de indenização de diferenças de auxilio alimentação aos servidores do SLU cedidos à AGEFIS, destacando-se que não se tratava de aumento de remuneração, mas, tão somente, equiparação do auxílio-alimentação ao qual os servidores teriam direito. Todavia, tendo em vista a demora no pagamento, diante da indisponibilidade orçamentária, os requerentes entraram com a presente ação, em 2019. Assim, primeiramente, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista se tratar de prestações de trato sucessivo. Nas obrigações de trato sucessivo somente se reconhece a prescrição do fundo de direito quando há manifestação prévia da Administração negando a pretensão da parte. Caso contrário, apenas as parcelas mensais são alcançadas pela prescrição, uma vez que a lesão se renova a cada mês. Inteligência da Súmula 85/STJ.
4. Também não se cogita de prescrição no que tange às parcelas do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Isso porque, conforme afirmado pelo magistrado sentenciante, a prescrição não corre durante a demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32. Dessa forma, rejeita-se a prejudicial suscitada.
5. Rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição, imperiosa a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento das diferenças entre auxílio-alimentação pago e o auxílio-alimentação devido, no período de julho de 2008 a dezembro de 2016, no valor principal de R$ 25.464,48 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme planilha de ID 13167153. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora, a partir da citação.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial e condenar o requerido ao pagamento de R$ 25.464,48 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora a partir da citação. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.